Tribunal: TJDFT
Processo: 0702702-06.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. CONTRATO DE INVESTIMENTO. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos do Recorrido, condenando os Recorrentes, solidariamente, a lhe pagarem o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. Na origem o autor, ora Recorrido, ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais em face dos Recorrentes argumentando, em suma, que celebrou com a primeira Recorrente contrato de gestão de fundos de investimento, que desde 01/12/2023 não consegue acesso à sua conta e que as atividades da empresa estão suspensas em virtude de investigação.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 62810291). Contrarrazões apresentadas (Id n. 62810293).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise dos pedidos de indenização por danos materiais.
5. Em suas razões recursais, os Recorrentes afirmam, em resumo, que o investimento feito pelo Recorrido foi bloqueado por ordem judicial. Aduzem que o Recorrido anuiu com o risco do investimento e que não há responsabilidade solidária. Requerem a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos formulados pelo Recorrido.
6. Em contrarrazões, o Recorrido alega que os Recorrentes integram o mesmo grupo econômico. Defende que o inadimplemento contratual está demonstrado e requer a manutenção da sentença.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990) e do Código Civil.
8. Verificado o inadimplemento contratual e não podendo ser imputado ao consumidor o ônus por constrições judiciais sofridas pela primeira Recorrente em decorrência de práticas relacionadas ao exercício de sua atividade empresarial, resta evidente que o Recorrido possui o direito a rescisão do contrato e a indenização pelos danos sofridos, consoante previsto no art. 475 do Código Civil, cabendo observar que, no caso em apreço, a causa da inexecução contratual não guarda qualquer relação com o risco do investimento.
9. No que tange à solidariedade da obrigação pela reparação de eventuais danos decorrentes da falha no serviço prestado, estando devidamente demonstrada nos autos a formação de grupo econômico entre os Recorrentes, aplica-se ao caso o disposto no art. 7o do CDC. Sobre o tema, convém mencionar decisão proferida pelo STJ o AgInt no AREsp n. 2.344.478/sp.
10. Portanto, a despeito das razões expostas pelos Recorrentes, não merece qualquer reparo a sentença proferida na origem.
11. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.
12. Condenados os Recorrentes ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.